Tribunal: CARF
Processo: 10830.723314/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04

Ementa:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/04/2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao novo limite válido desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Não há discricionariedade no lançamento de multa por compensação não homologada se esta não foi comprovada denotando a falsidade dos créditos utilizados. A multa por compensação indevida deve ser aplicada pela estrita legalidade tributária.
INEXIGÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE. CONFIGURAÇÃO DA FALSIDADE
MATERIAL.
A penalidade prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991, é autônoma e independe de dolo específico ou fraude. Basta a comprovação da falsidade material da declaração, caracterizada pela inexistência do crédito alegado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 124, I E 135, III DO CTN.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não persiste a imputação de responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica autuada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723314/2018-01
ACÓRDÃO
2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GLOBALPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/04/2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância. Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao
novo limite válido desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Não há discricionariedade no lançamento de multa por compensação não
homologada se esta não foi comprovada denotando a falsidade dos
créditos utilizados. A multa por compensação indevida deve ser aplicada
pela estrita legalidade tributária.
INEXIGÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE. CONFIGURAÇÃO DA FALSIDADE
MATERIAL.
A penalidade prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991, é autônoma e
independe de dolo específico ou fraude. Basta a comprovação da falsidade
material da declaração, caracterizada pela inexistência do crédito alegado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 124, I E 135, III DO CTN.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, ou de atos com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não persiste a

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
2
imputação de responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica
autuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em virtude do limite de alçada, II) dar provimento parcial ao recurso
voluntário da Contribuinte principal, para aplicar os reflexos do julgamento do processo principal
(no 10830.721062/2018-77), afastando a multa isolada relativa às glosas dos créditos oriundos de
recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias referentes a: (i) aviso prévio indenizado
em sua totalidade e (ii) salário-maternidade; III) dar provimento ao recurso voluntário dos
responsáveis solidários, para excluir do polo passivo os Srs. Mario Sérgio Moreira Franco, Henrique
Ballve e José Eduardo Leal Passos.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 328/329):
Segundo relatório fiscal (fls. 51/65), a empresa supracitada informou
compensações nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, das competências 01/2012 a 12/2015,
sem, entretanto, comprovar a origem dos créditos compensados.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
3
As mencionadas declarações foram entregues no período de 07/2013 a 04/2017.
O fisco constitui o presente crédito para imputação de multa isolada, nos termos
do § 10, do art. 89, da Lei 8.212/91, motivando-a, em seu relatório de fls. 51/65,
consoante excertos abaixo reproduzidos:
Dos fatos apurados, conclui-se que a fiscalizada prestou declaração falsa
em GFIP no que concerne à compensação de créditos inexistentes, cujos
valores foram glosados, sendo aplicada multa isolada, calculada sobre os
valores indevidamente compensados. (...)
Resulta em falsidade da declaração a inserção na GFIP de valores não
correspondentes a créditos compensáveis, mas sim de origem de
contribuição objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, bem como relativo a fato gerador, cuja
incidência de contribuição previdenciária não tenha sido objeto de discussão
judicial ou em montante superior ao crédito apurado, como já
demonstrado.
Configura, por consequência, conduta dolosa o procedimento de
compensação, deliberadamente levada a cabo pelo sujeito passivo, com
objetivo de reduzir o valor das contribuições sociais previdenciárias
confessadas em GFIP.
No mesmo relatório, a fiscalização, ainda, responsabilizou solidariamente os
sócios administradores, nos seguintes termos:
Tendo em vista que, inserir dados falsos em declaração, se constitui ato de
infração à lei, os sócios administradores da autuada no período das
infrações, a saber: (1) MARIO SERGIO MOREIRA FRANCO, CPF 045.762.378-
02; (2) HENRIQUE BALLVE, CPF 231.958.785-34; e (3) JOSE EDUARDO LEAL
PASSOS, CPF 251.538.548-68, também foram autuados, em conformidade
com o que dispõe o art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
também considerados sujeitos passivos no presente auto de infração, na
condição de responsável solidário. (...)
Comprovados fraude e dolo, há infração à lei e ao contrato social. Desta
forma, respondem os sócios como responsáveis solidários pelo crédito
tributário previdenciário. (...)
Conforme já, exaustivamente demonstrado neste relatório, bem como no
rosto do Auto de Infração - AI e seus anexos que acompanham este termo, o
sujeito passivo GLOBALPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, através de seu
representante legal (sócios administradores), acima identificados, infringiu
a legislação tributária e, em tese, a legislação penal, quando efetuou
compensações sem o respectivo suporte legal, declarando nas GFIP
relacionadas no campo "COMPENSAÇÃO - VALOR COMPENSADO" com a
clara intenção de iludir a administração fazendária (com) créditos
inexistentes.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
4
A conduta foi repetida nas diversas competências mencionadas. Mesmo
quando entregou GFIP retificadora, continuou efetivando compensações
sem dispor de crédito legal.
Pelas razões expostas, em face da legislação tributária, o sócio
administrador é solidariamente responsável com seu patrimônio particular
pelos créditos devidos pelo sujeito passivo, referente aos períodos acima
indicados, na forma do art. 135 do CTN interpretado pelo Parecer
PGFN/CRJ/CAT/ no 55/2009.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração na data de 03/07/2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 84), e apresentou Impugnação (fls.
101/125) na data de 01/08/2018 (fl. 99), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo
nos tópicos abaixo:
I – Da precipitada aplicação de multa isolada por compensação previdenciária não
homologada;
Afirma que não há definitividade da decisão administrativa que glosou a
compensação previdenciária pleiteada pelo Contribuinte, de modo que não há que
se falar em aplicação da multa isolada por falsidade na declaração de compensação.
II – Da impossibilidade de exigência da multa fundamentada em falsidade de
declaração por mera compensação indevida – necessária comprovação de dolo;
III – Da impossibilidade de aplicação de multa isolada por mera compensação não
homologada – caracterização de confisco – violação ao direito de petição;
IV – Aplicação do entendimento do STF sobre a impossibilidade de multa superior
a 100%;
V – Da impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa.
Os responsáveis, José Eduardo Leal Passos, Henrique Ballve, foram cientificados do
Auto de Infração nas datas de 04/07/2018, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R.
acostado às fls. 85/88, e o responsável Mario Sergio Moreira Franco na data de Edital na data de
09/08/2018 (fls. 91, 97/98), e apresentaram Impugnação (fls. 153/173), na data de 03/08/2018 (fl.
183), por meio da qual pugnaram, em breve síntese, para que fosse afastada a responsabilidade
tributária que lhes fora imputada, por ausência dos requisitos legais autorizadores (artigo 135,
CTN).
Da Conversão do Feito em Diligência
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE –
DRJ/REC, na data de 15/02/2019, por meio do Despacho no 4.420 (fls. 212/214), converteu o
julgamento em diligência, para determinar que a fiscalização (fl. 214):

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
5
Tendo em conta a conexão do presente feito com o AI 10830.721062/2018-77,
mister converter o julgamento em diligência, em conjunto com o retrocitado
processo, para que o fisco demonstre os poderes de gestão dos responsáveis
solidários em relação à infração praticada, objeto da multa isolada.
Em resposta à diligência (fls. 218/219), a fiscalização informou que:
Em atenção, anexamos as 23a e 26a consolidações e alterações do contrato social
que conferem poderes de gestão às pessoas sobre as quais imputou-se a
solidarização em virtude da prática de atos infracionais, a saber: (1) MARIO
SERGIO MOREIRA FRANCO, CPF 045.762.378-02; (2) HENRIQUE BALLVE, CPF
231.958.785-34; e (3) JOSE EDUARDO LEAL PASSOS, CPF 251.538.548-68.
No tocante ao tratamento dos reflexos da retificação promovida no Despacho
Decisório do Processo no 10830.721062/2018-77, anexamos novo demonstrativo
de apuração da multa aplicada sobre a compensação indevida de contribuição
previdenciária, motivada pela apropriação de créditos apurados sobre a incidência
de contribuição sobre verbas de caráter indenizatório, sem a correspondente
decisão judicial, em desobediência ao que determina o art. 170 A do CTN.
Isto posto, conforme demonstrativo anexo, encaminho pela retificação do
lançamento da multa para R$ 9.989.163,46 (nove milhões novecentos e oitenta e
nove mil cento e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).
O contribuinte (fls. 274/295), assim como os responsáveis (fls. 309/325), aditaram
suas respectivas Impugnações, pugnando, ao final, pelo cancelamento integral do Auto de Infração
objeto deste processo administrativo.
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE –
DRJ/REC, em sessão realizada em 23/04/2020, por meio do acórdão no 11-67.368 (fls. 327/336),
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada, para aplicar os reflexos do julgamento do
processo principal (autos no 10830.721062/2018-77) em que foi afastada parte da glosa da
compensação tributária, e, por conseguinte, retificar a base de cálculo da multa isolada aplicada
neste processo.
O acórdão restou assim ementado (fl. 327):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/04/2017
GFIP. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
Ao inserir, em GFIP, de maneira reiterada, compensações desprovidas de lastro
creditório contra a Fazenda Pública, o contribuinte cristalizou falsidade de
declaração, passível de multa isolada, nos exatos termos da lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
6
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/04/2017
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO
Em matéria tributária, os administradores respondem solidariamente, por sua
ação ou omissão, com o contribuinte em relação a atos praticados por infração à
lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/04/2017
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO. VALIDADE.
As correções de erros sanáveis, verificados no lançamento fiscal, após
impugnação, não maculam o crédito constituído. Ao contrário, confere-lhe
liquidez e certeza, além de prevenir o enriquecimento indevido da Administração
Pública.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso de Ofício
A autoridade de primeira instância recorreu de ofício da decisão, nos termos do
artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972 e da Portaria MF n.o 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à
época em que o acórdão foi proferido.
Dos Recursos Voluntários
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 14/09/2020, conforme termo de ciência por abertura de mensagem (fl. 344), e apresentou
Recurso Voluntário (fls. 350/380) na data de 14/10/2020 (fl. 348), no qual reiterou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação.
Os responsáveis, José Eduardo Leal Passos, Henrique Ballve e Mario Sergio Moreira
Franco, foram cientificados nas datas de 13/10/2020, 09/10/2020 e 13/10/2020, respectivamente,
por via postal, conforme Avisos de Recebimento – A.R. acostados às fls. 346, 345, 347, e
apresentaram Recurso Voluntário (fls. 384/405) na data de 20/10/2020 (fl. 382), por meio do qual
apresentaram os mesmos fundamentos anteriormente expostos na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Do Recurso de Ofício

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
7
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, após o julgamento em primeira instância, por meio do qual
aplicou-se os reflexos do julgamento do processo principal (autos no), a base de cálculo da multa
de ofício aplicada foi reduzida no montante total de R$ 6.926.809,61, conforme tabela (fl. 336),
inferior, portanto, ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se
o não conhecimento do Recurso de Ofício.
Dos Recursos Voluntários
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Contribuinte
Data da Ciência
Data da Interposição RV
GlobalPack
14/09/2020 (fl. 344)
14/10/2020 (fl. 348)
José Eduardo Leal Passos
13/10/2020 (fl. 346)
20/10/2020 (fl. 382)
Henrique Ballve
09/10/2020 (fl. 345)
20/10/2020 (fl. 382)
Mario Sérgio Moreira Franco
13/10/2020 (fl. 347)
20/10/2020 (fl. 382)
Do Sobrestamento do Processo
Em relação ao pedido para sobrestamento do presente processo até que seja
julgado o processo 10830.721062/2018-77, este tornou-se supérfluo, uma vez que ambos os
processos estão sendo julgados em uma mesma sessão, tendo sido relatados por esta mesma
conselheira.
Da Multa Isolada

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
8
Conforme preconizado pelo §10 do artigo 89 da Lei n. 8.212/1991, com as
alterações realizadas pela Lei n. 11.941/2009, na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, ele estará sujeito à multa de
150%, ipsis litteris:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Vislumbra-se, deste modo, que o legislador determina a aplicação da multa de
150% (cento e cinquenta por cento), quando constatada a falsidade da declaração GFIP, sem
mencionar a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Neste sentido, basta que na declaração se insira créditos que o Contribuinte sabe
serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não comprovação dos respectivos
recolhimentos, seja por não haverem integrado a base de cálculo das contribuições, ou pela
ausência de comprovação da certeza e liquidez dos créditos tributários utilizados em
compensação.
A incidência da multa isolada, portanto, não está condicionada à comprovação de
evidente intuito de fraude ou dolo do sujeito passivo. Este é o entendimento consolidado no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, cujas ementas transcrevo a
seguir:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010 RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES
DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO
RICARF. Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade
julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e
com os fundamentos ali adotados. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DISCUSSÃO JUDICIAL. SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1. Importa renúncia às

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
9
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A
tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o
vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da
decisão definitiva no âmbito administrativo. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa
isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas,
quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos inexistentes.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL. Constatada
compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não
tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal,
da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as
condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário
Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, pela
fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que
deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% COM A MULTA ISOLADA DE 150%. VALIDADE.
Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão, apesar da
mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas e que afetam bens jurídicos
distintos. A multa isolada de 150% expressamente volta-se a punir e dissuadir a
fraude, o uso de informações falsas em declarações de compensação. A multa de
mora é consequência da inadimplência do contribuinte. (Acórdão no 2201-010-
978, de 13/07/2023, Relatora: Débora Fofano dos Santos).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011 MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. O litígio instaurado limita o exercício do
controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do
cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita
com a autuação. A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário
deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com
a autuação sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos,
excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. MULTA
ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. Diante da existência de compensação

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
10
indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se
a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor
do débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo,
fraude ou simulação na conduta do contribuinte. (Acórdão no 2201-010.769, de
09/05/2024, Relatora: Sonia de Queiroz Accioly)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/11/2009 a 30/08/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. Atendidos os pressupostos
recursais e demonstrando-se que os acórdãos recorrido e paradigma, tratando de
situações fáticas similares, adotaram interpretações diversas em face do mesmo
arcabouço
jurídico-normativo,
caracterizando-se
assim
a
divergência
jurisprudencial, impõe-se o conhecimento do recurso. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe
serem inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais. (Acórdão no 9202-008.264, de
23/10/2019, Relatora: Maria Helena Cotta Cardozo).
No caso em comento, a contribuinte ao declarar em GFIP créditos tributários que
não são revertidos de certeza, liquidez e exigibilidade – ao passo que utilizou créditos tributários
que, com base em sua própria interpretação legislativa, não deveriam compor o salário de
contribuição, sem possuir decisão judicial favorável, com trânsito em julgado – prestou
informação falsa, diante da inexistência do crédito tributário, violou o artigo 179-A do CTN, e, por
conseguinte, atrai a incidência da multa isolada de 150%.
Com isso, a recorrente assume o risco do uso dos créditos prematuramente, na
condição de dolo. Além disso, a aplicação da qualificação da multa não se tata de opção facultada
à autoridade tributária, mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Por fim, ressalto ser inaplicável o tema 736 do STF (RE 796.939/RS) ao presente
caso, pois a multa aqui aplicada não decorre da negativa de homologação, mas da constatação de
declaração falsa na GFIP. O fundamento legal é outro (art. 89, §10, Lei 8.212/1991), não abrangido
pelo RE 796.939/RS.
Diante disso, neste ponto, não merece reparos a decisão proferida pela DRJ,
devendo ser mantida a multa isolada aplicada no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento).
Contudo, devem ser aplicados os reflexos do julgamento do processo principal
(autos no 10830.721062/2018-77), que considerou ser passível de compensação eventuais
créditos, do período objeto do presente procedimento, oriundos de recolhimentos indevidos de
contribuições previdenciárias relativos: (i) ao aviso prévio indenizado em sua totalidade e (ii) ao
salário-maternidade.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
11
Da Responsabilidade Solidária dos Sócios-Administradores
Afirmam os Recorrentes que não houve a prática de qualquer conduta descrita no
artigo 135, III do CTN a justificar a responsabilidade tributária que lhes fora atribuída pela
fiscalização.
De fato, neste ponto o recurso comporta provimento, e a responsabilidade solidária
dos Srs. Mario Sérgio Moreira Franco, Henrique Ballve e José Eduardo Leal Passos deve ser
afastada.
No que se refere à atribuição da responsabilidade pessoal (de terceiros), nos termos
do art. 135, III do CTN, não restou comprovada a prática de atos dos atos com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Isso porque, não se deve imputar responsabilidade
pessoal sem a exata e necessária descrição dos atos pessoais praticados de forma dolosa, de modo
que não pode servir de subsunção à hipótese o fato de haver elevado percentual de participação
societária.
Note-se que a fiscalização limitou a imputação da responsabilidade tributária aos
recorrentes pelo simples fato de serem sócios administradores do Sujeito Passivo no período
autuado, sem descrever quaisquer condutas dolosas praticadas por eles a justificar a incidência do
artigo 135, III do CTN, vejamos (fl. 63):
Tendo em vista que, inserir dados falsos em declaração, se constitui ato de
infração à lei, os sócios administradores da autuada no período das infrações, a
saber: (1) MARIO SERGIO MOREIRA FRANCO, CPF 045.762.378-02; (2) HENRIQUE
BALLVE, CPF 231.958.785-34; e (3) JOSE EDUARDO LEAL PASSOS, CPF
251.538.548-68, também foram autuados, em conformidade com o que dispõe o
art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, também considerados sujeitos
passivos no presente auto de infração, na condição de responsável solidário.
Este é o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, cujas ementas transcrevo a seguir:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/05/2012
a
31/12/2012
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta
dias, contado da ciência da decisão de primeira instância, não comportando a
apreciação das alegações de mérito. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE -
SÚMULA CARF 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente. O CARF falece de competência
para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma
vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido,
art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso
porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido,

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
12
compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA O artigo
135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se
possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade
lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal
identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a
responsabilidade. (Acórdão no 2202-010.389, de 05/10/2023, Relatora: Sonia de
Queiroz Accioly)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário:
2011, 2012 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL. Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, as exigências contidas no art. 14 do CTN. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA. De acordo com o disposto na
Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. Sempre que o
contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial se encerra
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art.
150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo,
fraude ou simulação (Súmula CARF no 72), o lustro decadencial para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O INTERESSE
JURÍDICO. Para caracterização da solidariedade do art. 124, I, do CTN, não é
suficiente demonstrar que a parte obteve vantagem econômica com a ocorrência
do fato gerador, mas sim que a mesma teve interesse jurídico comum naquela
situação que constitua o fato gerador, e que o interesse deve ser direto (exemplo,
copropriedade de um ativo). Ou seja, o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador não significa interesse econômico da parte, mas sim o
interesse jurídico de praticar o fato gerador em conjunto com o contribuinte.
(Acórdão no 2201-009.794, de 08/11/2022, Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim).
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2013 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS.
GLOSA. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA. Havendo sido realizada compensação com créditos não
comprovados, e descumpridos os termos do art. 170-A do CTN, bem como

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.630 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723314/2018-01
13
determinação judicial expressa, cabe glosar a compensação indevida, restando
também evidenciada falsidade de declaração apta a justificar a aplicação da multa
prevista no § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/91. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 124, I E 135, III
DO CTN. Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, ou de atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não persiste a imputação
de responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica autuada. (Acórdão no
2202-004.496, Relatora: Junia Roberta Gouveia Sampaio, Data de julgamento:
06/06/2018).
Desta forma, deve ser afastada a responsabilização solidária, para excluir do polo
passivo os Srs. Mario Sérgio Moreira Franco, Henrique Ballve e José Eduardo Leal Passos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por: (I) NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, em razão do
limite de alçada; (II) CONHECER do Recurso Voluntário da Contribuinte, para DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para aplicar os reflexos do julgamento do processo principal (autos no
10830.721062/2018-77), afastando a multa isolada relativa às glosas dos créditos oriundos de
recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias referentes a: (i) aviso prévio indenizado
em sua totalidade e (ii) salário-maternidade; e (III) CONHECER do Recurso Voluntário dos
Responsáveis Solidários e DAR PROVIMENTO, para afastar a responsabilidade solidária
indevidamente atribuída, com fundamento no artigo 135, III do CTN, e excluir do polo passivo os
Srs. Mario Sérgio Moreira Franco, Henrique Ballve e José Eduardo Leal Passos.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas